Tribunal: TJMT
Processo: 1001397-14.2025.8.11.0004
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001397-14.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARIO DE LIMA SANTOS - CPF: 645.937.541-00 (APELANTE), FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), PIX CARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 48.243.578/0001-03 (APELADO), EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 11.414.839/0001-92 (APELADO), CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 21.332.862/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTRATUAIS. PLANO DE PAGAMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO PROCEDIMENTAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de repactuação de dívidas ajuizada sob a égide do regime de superendividamento introduzido pela L. 14.181/2021, sob fundamento de ausência de documentos essenciais à propositura da demanda, especialmente os contratos bancários e o plano de pagamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é admissível a extinção do processo antes da formação da fase conciliatória sem que se determine, previamente, a apresentação de documentos que estão sob posse das instituições financeiras; (ii) se a ausência de apresentação do plano de pagamento inviabiliza a instauração da repactuação judicial de dívidas, nos termos do art. 104-A do CDC.

III. Razões de decidir

3. O regime jurídico do superendividamento impõe interpretação ampliativa da cláusula da boa-fé objetiva, exigindo do magistrado atuação ativa na instrução, inclusive com possibilidade de determinar, de ofício, a apresentação de documentos essenciais que estejam sob posse da parte contrária (CPC/2015, art. 421).

4. O plano de pagamento referido no art. 104-A, § 4º, do CDC, pode ser apresentado oportunamente na audiência de conciliação, não constituindo requisito obrigatório para admissibilidade da petição inicial.

5. A extinção precoce da demanda subverte a finalidade da norma consumerista, que visa preservar o mínimo existencial e reestruturar a capacidade econômica do consumidor hipossuficiente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Sentença cassada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
"1. Nas ações de repactuação de dívidas com fundamento no superendividamento (arts. 54-A e 104-A do CDC), é vedada a extinção do feito antes da devida instrução voltada à verificação da condição de superendividamento e da preservação do mínimo existencial.

2. A ausência de contrato bancário ou de plano de pagamento não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, sendo possível ao juízo determinar, inclusive de ofício, a exibição de tais documentos pelas instituições financeiras."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII; 54-A; 104-A; CPC/2015, arts. 321, p.u., 330, IV, 421.

Jurisprudência relevante citada
:
TJDFT, Acórdão 1833388, Ap. Cív. 0701665-75.2023.8.07.0020, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 14.03.2024; TJSP, AI 2295528-77.2022.8.26.0000, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, j. 03.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
DARIO DE LIMA SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos
Ação de Repactuação de Dívidas n. 1001397-14.2025.8.11.0004
, ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
, que, com fundamento no art. 485, I, do CPC, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo por ausência de documentos essenciais à propositura da ação.

Alega o recorrente que ajuizou a demanda visando à reunião dos credores para elaboração de plano de pagamento ajustado ao mínimo existencial, nos moldes da legislação aplicável ao superendividamento. Requereu, desde a exordial, a inversão do ônus da prova para que os credores apresentassem os contratos firmados e os respectivos extratos atualizados das dívidas, argumentando não possuir todos os documentos, por sua condição de hipossuficiência financeira e técnica.

Em suas palavras, transcritas do recurso:
“[...] a parte apelante possui apenas cópias de alguns documentos. Esses documentos dizem respeito a parte dos contratos firmados com os credores. Por esse motivo, o apelante reiterou, tanto na petição
inicial
quanto na emenda, a necessidade de intimação da parte ré.”

Alega ainda que, mesmo após emendar a inicial e justificar a ausência dos documentos faltantes, o juízo a quo deixou de especificar com clareza quais exigências remanesciam, descumprindo o disposto no art. 321 do CPC. Sustenta que a extinção sem a devida análise da emenda afronta o devido processo legal, além de ignorar o pedido de exibição de documentos com fundamento nos arts. 396 a 400 do CPC e no art. 6º, VIII, do CDC.

Por fim, requer o apelante o provimento do presente recurso, a fim de que seja anulada a sentença proferida, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, determinando-se a intimação da parte ré para apresentação dos documentos oportunamente requeridos, bem como o regular prosseguimento do feito, com a designação de audiência de conciliação, nos termos da legislação processual vigente.

Subsidiariamente, pleiteia-se a possibilidade de nova emenda à petição inicial, consoante previsão do artigo 321 do Código de Processo Civil. Requer-se, ainda, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 2º, do mesmo diploma legal.

Isenção do preparo, id. 294515396.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
DARIO DE LIMA SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos Ação de Repactuação de Dívidas n. 1001397-14.2025.8.11.0004, ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
, que, com fundamento no art. 485, I, do CPC, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo por ausência de documentos essenciais à propositura da ação.

Trata-se, na origem, de demanda ajuizada sob o rito especial previsto para situações de superendividamento, por meio da qual a autora busca a repactuação de suas obrigações financeiras, com o objetivo de assegurar a preservação do mínimo existencial, nos termos do microssistema de proteção do consumidor.

O juiz singular determinou a emenda à petição inicial, nos seguintes termos:

“ [...] DISPOSITIVO:

35. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta,
INTIME-SE
a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial e apresentar os documentos necessários à propositura da ação, quais sejam, a
íntegra dos contratos e extratos formalizados entre o consumidor e os distintos credores
, bem como as inadimplidas faturas dos cartões de crédito para o regular processamento das ações de repactuação de dívida e averiguação da presença ou não de alguns dos impeditivos legais previstos nos mencionados artigos 54-A e 104-A do CDC, sob pena de extinção.

36. NO MESMO PRAZO, deverá apresentar
o plano voluntário detalhado de pagamento dos débitos
, providência indispensável para a instauração da própria fase de tratamento conciliatório das dívidas, conforme exige o art.104-A, do CDC.

37. NO MESMO PRAZO, deverá esclarecer ao Juízo à qualificação de todos os componentes da família, com os devidos apontamentos sobre as suas atuais condições financeiras, com a descrição minuciosa das remunerações recebidas por todos.

38. NO MESMO PRAZO, deverá se manifestar sobre a
improcedência liminar do pedido subsidiário objetivando a revisão dos contratos contrários
aos enunciados de súmula do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação, com fundamento no art.332, I, c/c art.10, ambos do CPC.

39.
DEFIRO
a gratuidade da justiça ao autor, com fundamento no art.98, do CPC. [...]”

Em resposta, a apelante apresentou emenda à petição inicial informando que não tem os contratos e reiterando o pedido de exibição de documentos pelos requeridos (id. 293890377).

O juiz entendeu que os documentos apresentados são insuficientes para dar seguimento ao rito especial de repactuação de dívidas, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Consigne-se:

“ [...]
DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA REVISÃO DOS CONTRATOS FORMULADO GENERICAMENTE.

29. Também não há condição de prosseguimento da ação com relação ao pedido subsidiário formulado pela parte autora em relação à
(i)
revisão dos contratos celebrados com os réus, com base no Código de Defesa do Consumidor, visando à adequação das cláusulas contratuais a padrões de equilíbrio, especialmente quanto a taxas de juros, encargos excessivos e práticas de cobrança abusivas.

30. Com efeito, “a legislação processual civil exige que a parte autora indique o direito subjetivo que pretende exercer e o fato que originou esse direito, de modo a justificar o pedido formulado e a possibilitar a exata compreensão da pretensão
[1]
”.

31. Em ações que veiculam pretensão revisional, para que se possa aferir a existência das abusividades contratuais é indispensável que a parte requerente
especifique corretamente as cláusulas contratuais a serem revisadas ou declaradas nulas
, e não apenas postular, de forma genérica, a nulidade das cláusulas, sem ao menos determiná-las.

32. Frise-se:
as supostas ilegalidades dos encargos contratuais praticados por instituições financeiras, para infirmar sua cobrança, devem ser suscitadas de forma específica e correlacionada com os termos contratais, com a apresentação pormenorizada da incidência e o
quantum
dos encargos contratuais cuja alegada abusividade e ilegalidade se pretende revisar em Juízo.

33. É com base nesse entendimento, e em razão do disposto na Súmula 381, STJ, que o pedido anotado acima se mostra extremamente genérico, sem qualquer alusão às cláusulas dos contratos, sem fundamentar os motivos jurídicos – causa de pedir – que conduzam à abusividade ou eventual ilegalidade.

34. Conforme já decidido
[2]
, não pode
“o judiciário fazer trabalho de garimpagem”
, para dizer, depois, se cabe ou não algum direito. Verifica-se que, embora tenha sido oportunizada a emenda da inicial, o autor não indicou as cláusulas consideradas abusivas.

DISPOSITIVO:

35. Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, não tendo a parte autora cumprido a determinação de emenda à inicial, nos termos do parágrafo único art. 321, I c/c 330, IV, do CPC,
INDEFIRO
a petição inicial e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, CPC.

37.
CONDENO
a parte autora no pagamento das custas processuais. No entanto, a referida verba deverá ficar sob a condição
SUSPENSIVA
de exigibilidade, conforme preceitua o art. 98, §3º, CPC/2015, uma vez que é beneficiária da Justiça Gratuita. [...]”

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o juízo agiu com acerto ao indeferir a petição inicial.

A questão deve ser resolvida em face das inovações trazidas pela Lei 14.181/2021 que acrescentou dispositivos ao Código de Defesa do Consumidor- CDC que disciplinam a prevenção e o tratamento do superendividamento do consumidor.

Entre as inovações, destaque-se o disposto no art. 104-A, caput, do CDC:
"A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas".

O superendividamento é definido no art. 54-A, § 1º, do CDC, como
"a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".

Assim, nos termos acima delineados, a condição basilar para que haja processamento da repactuação de dívidas à luz do CDC é averiguar se o consumidor se encontra superendividado, isto é, se há o comprometimento do seu "mínimo existencial".

No caso em apreço, verifica-se que a extinção do feito ocorreu de forma prematura, sem que houvesse oportunidade para a devida instrução processual voltada à verificação da condição de superendividamento da parte autora e de eventual comprometimento de seu mínimo existencial. Tal prejuízo decorre, notadamente, da ausência de juntada dos contratos bancários relativos aos empréstimos por ela firmados, os quais são essenciais à aferição da real extensão das obrigações assumidas.

Ressalte-se que referidos instrumentos contratuais estão sob a posse das instituições financeiras e, portanto, podem ser facilmente apresentados, não se descartando, inclusive, a possibilidade de aplicação da inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caso demonstrada a hipossuficiência da parte autora.

Ademais, inexistindo qualquer vedação legal, é plenamente possível que o juízo a quo, no exercício do seu poder instrutório, determine, inclusive de ofício, a apresentação dos referidos documentos, nos termos do art. 421 do Código de Processo Civil de 2015, que assim dispõe:

“O juiz pode, de ofício, ordenar à parte a exibição parcial dos livros e dos documentos, extraindo-se deles a suma que interessar ao litígio, bem como reproduções autenticadas.”

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da
Cartilha Sobre o Tratamento do Superendividamento do Consumidor
, reforça esse entendimento ao estabelecer que a boa-fé deve ser concebida como paradigma de conduta nas relações jurídicas contemporâneas.

Nesse sentido, impõe-se a
observância do dever de cooperação entre credor e devedor, com o objetivo de evitar a completa insolvência do consumidor, reconhecido como sujeito vulnerável e, em regra, hipossuficiente diante das instituições financeiras.
A cartilha, inclusive, ressalta que é
incumbência do credor apresentar os instrumentos contratuais
pertinentes, como expressão concreta dos deveres de transparência e lealdade processual.

Dessa forma, revela-se equivocado o entendimento adotado na origem, segundo o qual a ausência de plano de pagamento apresentado em estrita conformidade com o § 4º do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor ensejaria, de forma automática, o indeferimento da petição inicial.

Tal interpretação desconsidera a finalidade social da norma e a necessidade de flexibilização procedimental nas ações fundadas no regime do superendividamento, cuja essência repousa na proteção do mínimo existencial e na reconstrução da capacidade econômica do consumidor hipossuficiente.

Nessa perspectiva, mostra-se impertinente a exigência de apresentação imediata de plano de pagamento elaborado de forma definitiva, sobretudo considerando que tal proposta, via de regra, será objeto de ajustes e adequações a partir da postura negocial dos credores e das ponderações formuladas na audiência de conciliação.

Ressalte-se, ademais, que a jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que a apresentação do referido plano pode ocorrer em momento oportuno — mais especificamente, na audiência de conciliação designada pelo juízo, conforme autoriza o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se, portanto, de peça que
não reveste caráter de indispensabilidade para fins de admissibilidade da petição inicial
, não podendo sua ausência justificar, por si só, o indeferimento da exordial.

Ilustrativamente, registre-se:

"APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO POR SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PLANO DE PAGAMENTO. FASE CONCILIATÓRIA. REQUISITO NORMATIVO. POSSIBILIDADE DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. 1. A Lei
14.181
/2021 instituiu um sistema binário destinado à repactuação de dívidas perante credores. A primeira fase ou fase preventiva prevê uma conciliação em bloco para que o consumidor e seus credores entrem em" acordo "sobre um" plano de pagamento "de natureza pré ou para-judicial. A segunda fase, necessariamente judicial, ocorre por meio do"processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório"criado pelo art. 104-B, também em duas fases. A fase do plano judicial compulsório é de cunho residual, e somente tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase. 2. A primeira etapa da repactuação constitui exercício do direito à autocomposição, podendo as partes acordarem e realizarem concessões recíprocas, servindo o juiz ou conciliador como mero intermediador da negociação dos interessados. 3. O regramento legal não determina sequer a apresentação da proposta na exordial, de modo que não cabe ao juiz imiscuir-se sobre as condições a serem apresentadas na fase conciliatória, uma vez que as partes podem transigir sobre os seus termos. 4. Apenas quando frustrada a tentativa de conciliação é que os elementos, aptos e suficientes, que comprovem o preenchimento dos requisitos legais serão analisados, o que poderá implicar óbice ao prosseguimento da demanda e homologação de plano de repactuação judicial compulsório em detrimento dos credores, inclusos no polo passivo da presente ação. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. (Acórdão 1833388,
07016657520238070020
, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES , 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024.)"

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDA PELA LEI Nº 14.181/21 – SUPERENDIVIDAMENTO) . 1. Pedido de exibição incidental de contratos bancários. 2. Pedido incidental que dispensa prévio requerimento administrativo, somente imprescindível ao ajuizamento da ação exibitória autônoma (STJ, Tema repetitivo 648) . 3. Ausência de impedimento para que o juízo a quo determine a apresentação dos contratos necessários, inclusive de ofício. Aplicabilidade do art. 421 do CPC/2015 . 4. Designação de audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, introduzida pela Lei nº 14.181/21, desde que apresentada a proposta de plano de pagamento pela agravante . 5. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2295528-77.2022 .8.26.0000 São José dos Campos, Relator.: Luís H. B . Franzé, Data de Julgamento: 03/04/2023, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2023)

Portanto, a sentença deve ser cassada, para que os autos retornem à origem para regular prosseguimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do pedido de repactuação de dívidas, nos termos dos artigos 104-A e 104-B, ambos do CDC.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025